Tribunal: STF
Processo: ARE 1567576
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA (TEMA/RG Nº 339): FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS DO CPP: DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERBETES Nº 279 E 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA QUE O PRONUNCIOU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS III, IV E VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, POR TRÊS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL, N/F DO ART. 1°, I, DA LEI 8.072/90. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE NÃO EXCEDEU OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO, RESTRINGINDO-SE A APRESENTAR ARGUMENTOS PARA APONTAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS, ISENTANDO-SE DE REALIZAR QUALQUER EXAME CRÍTICO E VALORATIVO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS. ARTIGO. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. ARTIGO 413 DO CPP. PROVA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO SE NECESSITA DE CERTEZA, MAS MERA PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO NO JÚRI VISA PRESERVAR A COMPETÊNCIA E A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, SENDO POR ISSO, QUE A INTERVENÇÃO DO JUIZ DEVE SER RESTRITA A SITUAÇÕES CLARAS E INCONTESTÁVEIS, ONDE A PROVA DEMONSTRA INEQUIVOCAMENTE QUE O CRIME NÃO É DOLOSO CONTRA A VIDA. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, INCUMBIRÁ AO CONSELHO DE SENTENÇA VALORAR A SUFICIÊNCIA OU NÃO DA PROVA NO QUE PERTINE À AUTORIA DO DELITO DE HOMICÍDIO. PREQUESTIONAMENTO QUE SE AFASTA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E/OU INFRACONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 306, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se sustenta violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal (falta de fundamentação das decisões judiciais) e ao princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo). A defesa afirma que o acórdão da 7ª Câmara Criminal do TJ/RJ manteve a pronúncia de Wesley Oliveira de Jesus por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, IV e VII c/c art. 14, II, CP e art. 1º, I, da Lei 8.072/90) sem apresentar fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir a decisão de primeiro grau e invocando o in dubio pro societate, em afronta ao art. 93, IX, da CF. Alega que não há indícios mínimos de autoria: nenhuma testemunha afirmou ter visto o recorrente atirar, não houve perícia nem coleta de vestígios, e a própria Procuradoria de Justiça opinou pela impronúncia. Sustenta ainda que a ausência de preservação da cadeia de custódia, com violação aos arts. 158-A e 158-B do CPP, torna nulo o inquérito e compromete a materialidade. Defende que, diante da falta de materialidade e de indícios de autoria, aplica-se o art. 414 do CPP (impronúncia) ou, subsidiariamente, o art. 415, II, do CPP (absolvição sumária)



    3. Pede, portanto, a reforma do acórdão para declarar a nulidade da pronúncia, reconhecer a impronúncia ou absolver sumariamente o recorrente, ou, em caráter subsidiário, desclassificar o fato para o crime de resistência e afastar as qualificadoras do art. 121, §2º, III, IV e VII, do CP (e-doc. 132).



    4. O recurso foi inadmitido pela falta de demonstração da repercussão geral, incidência do Verbete nº 279 do STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 321).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    7. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se com clareza que a decisão, pela qual mantida a pronúncia do recorrente, está suficientemente fundamentada na prova angariada no processo. Veja-se, a propósito, o respectivo trecho:



    “Vejamos os depoimentos tomados em Juízo, sob o crivo do contraditório e conforme transcrito na decisão da pronúncia. 



    A vítima Paulo Victor da Silva Franco, Policial Militar, em seu depoimento, disse que: 



    “(...) Que estava em diligência na comunidade Tira Gosto, devido à barricadas pararam para manobrar e, quando um dos agentes desceu, foi recebido a tiros; que revidaram a injusta agressão; que, após cessarem os disparos, eles progrediram, quando encontraram um elemento caído ao solo; que fizeram contato com o CBMERJ, sendo socorrido ao Hospital Ferreira Machado; que a barricada é antiga no local; que pararam para desembarcar e progredirem na diligência; que sabiam que havia tráfico no local e elementos armados; que o depoente estava acompanhado de mais dois colegas; que era apenas uma viatura descaracterizada; que pararam a viatura colado à barricada; que o depoente dirigia; que primeiro desceu Carneiro, que estava no carona, em seguida desceu o policial que estava sentado atrás do depoente; que, nisso que Carneiro desceu, já foi; que os tiros partiram do corredor do lado direito da viatura; que a viatura estava de frente para o rio e a comunidade ficava para o lado direito; que Carneiro desceu do lado direito, onde vieram os tiros; que nenhum dos policiais se machucou, só o rapaz que estava caído alvejado, que, com ele foram arrecadados uma pistola e dois carregadores; que a viatura não foi danificada; que os tiros vinham na direção dos policiais; que havia mais de um elemento, pois eram vários tiros; que naquele momento não conseguiu identificar quem efetuou os disparos; que depois, ao chegarem no local, pois estava escuro, viram que só havia a réu caído; que, pela quantidade de tiros, identificou que tinha vários elementos; que progrediram na direção da viela; que arrecadaram uma pistola .380, carregada; que não viu se foi arrecadado estojo na hora; que, mesmo depois do réu ter caído, continuaram os tiros, enquanto progrediram; que foi encontrado um carregador no bolso do réu; que o carregador no bolso do réu só foi arrecadado após pedirem apoio e chegarem mais viaturas caracterizadas; que o réu estava com a pistola carregada, só não sabe precisar quantas munições havia, acha que contando os dois carregadores havia 21 (vinte e uma) munições; que a pistola não estava totalmente carregada; que conhecia o apelido do réu, mas nunca o abordara; que soube pelos policiais do apoio que o réu foi apreendido, dois meses antes, por uma guarnição do 8º BPM, portando uma pistola de calibre .9mm, naquela mesma região; que sabia que a pessoa de vulgo "Totinho" era um dos seguranças do tráfico local; que continuaram no local após os bombeiros levarem a vítima para o hospital; que o réu disse ao ser socorrido pelos bombeiros que tinha sido atingido no rosto, que acha que no hospital também verificaram que ele tinha sido atingido na mão; que havia um telefone com o réu; que acha que o telefone também foi alvejado; que não se recorda de quantas munições havia no carregador que estava na arma; que o carregador sobressalente estava no bolso do réu; que a pistola estava ao lado do réu; que a viatura estava na beira-rio, que havia uma mureta, mas não sabe dizer se algum tiro pegou nela; que não teve perícia no local, pois a vítima logo foi socorrida; que viu a direção de onde vieram os disparos; que não chegou a ver o acusado, mas um grupo, pois estava escuro; que o carregador e a pistola eram do mesmo calibre; (...)



    A vítima Deyvid da Silva Mota, Policial Militar, em seu depoimento em Juízo, disse que: 



    “(...) Que na data dos fatos, estavam em diligência na beira-rio, comunidade Tira Gosto, quando se depararam com uma barricada; que identificaram diversos elementos na entrada de um beco na comunidade, onde eles ao avistarem a equipe efetuaram disparos contra os policiais; que, de imediato, desembarcaram do veículo e revidaram; que alguns elementos correram; quando progrediram no terreno, encontraram o réu caído, atingido, portando uma arma de fogo e um carregador sobressalente; que, de imediato, viram os elementos no beco; que souberam que os elementos estavam armados quando iniciaram os disparos; que viu os elementos disparando contra os policiais; que viu três elementos ou mais mirando contra os policiais e disparando; que nenhum policial se machucou; que a viatura não foi atingida; que o local é beira-rio, o rio fica por trás, então não viu se os disparos atingiram local próximo de onde estava; que a pistola foi encontrada a menos de um metro do réu e o carregador no bolso dele; que o carregador que estava na pistola tinha poucos cartuchos; que não identificaram outros elementos; que já conhecia o réu, já tinha notícia de que ele era ligado ao tráfico, à época gerente da comunidade, vulgo "Totinho"; que, antes do crime, nunca abordara o réu; que era mais de um sujeito atirando; que trabalha em viatura descaracterizada; que não trabalha fardado; que a troca de disparos foi na beira-rio; que o local tem a mureta da beira-rio, mas não sabe dizer se teve algum local atingido pelos disparos; que não houve perícia, até por que o réu foi socorrido; que os disparos vieram de local de pouca luminosidade; que não tinha como identificar o réu atirando; que não tem como saber se, ao invés de os disparos terem sido na direção dos policiais, foram para o alto; que os policiais estavam com fuzil; que, apesar de a viatura ser descaracterizada, era possível identificar que se tratava de policiais, primeiramente porque a viatura já era conhecida, pois, no mesmo dia fizeram uma ocorrência próximo à Tira Gosto com elementos ligados à Tira gosto e, antes de entrarem à beira-rio, passaram pelo outro lado da comunidade quando olheiro já haviam identificado a viatura; que o fuzil fica guardado dentro da viatura; (...)” 



    Tem-se ainda o depoimento da vítima Fidélis Augusto Dantas Carneiro, Policial Militar que, em seu depoimento em Juízo, disse: 



    “(...) que estavam fazendo levantamento da área da comunidade Tira-Gosto; que tentaram acessar a comunidade pela Beira- Rio; que quando chegaram ao local havia uma barricada que não dava para passar a viatura e conseguiram visualizar alguns elementos na entrada da comunidade, após a barricada; que no momento em que foram manobrar a viatura foram efetuados disparos contra a guarnição, que desembarcou e revidou a injusta agressão; que ao cessar o confronto e progredirem no terreno encontraram o acusado com uma pistola, um carregador e mais um carregador no bolso; que ninguém chegou a sair da viatura antes de começarem os disparos; que quando desembarcaram ainda havia disparos e tentaram se proteger na região; que os disparos foram contra os policiais,; que eles não foram atingidos e nem a viatura; que deu para ver os disparos e o zumbido das balas; que viu o clarão do fogo vindo na direção deles; que o acusado foi encontrado próximo onde estava o pessoal, na entrada na comunidade; que a pistola estava próxima ao acusado e o carregador no bolso da bermuda dele; que não sabe quantas munições havia; que solicitaram de imediato a CBMERJ para prestar socorro à vítima; que a ação foi rápida; que não houve disparo na viatura; que não sabe dizer se algum disparo atingiu dique ou árvore; que não sabe dizer se houve perícia no local; que trabalha descaracterizado; que dispararam na direção da polícia, mas não pode afirmar se foi efetuado disparo para o alto, pois havia muitas pessoas atirando; que não viu o acusado atirando, mas várias pessoas na entrada do beco quando chegaram na comunidade; (...)”



    (...)



    Apesar de se verificar o esforço da combativa Defesa, não se tem aqui qualquer efetivo prejuízo apto a positivar o reconhecimento da nulidade do feito quanto à ausência da realização do Laudo Pericial em Local e pela forma de acondicionamento da pistola e carregadores apreendidos.



     E assim se entende por que as provas produzidas demonstraram com a clareza necessária ao julgador de piso, por meio do seu livre convencimento motivado, à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, permitindo a ele que então proferisse a sentença de pronúncia. 



    Na hipótese dos autos, os Policiais Militares relataram que se dirigiram à comunidade Tira-Gosto e ao tentarem acessar a localidade pelo beirario se depararam com uma barricada, visualizando elementos na entrada da comunidade e no momento em que foram manobrar a viatura iniciaram os disparos na direção da guarnição, sendo efetuado o revide a injusta agressão, sendo certo que assim que cessou o confronto, progrediram na comunidade e encontraram o acusado caído ao chão e próximo dele uma pistola municiada e um carregador em seu bolso, sendo acionado o CBMERJ para o socorro do acusado. 



    Nesse passo, ainda que se compreenda a necessidade da realização de exame de corpo de delito direto nas infrações que deixam vestígios, conforme preconiza a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal, tem-se a possibilidade de ser suprido pela prova testemunhal quando tenham estes desaparecidos, segundo o que preceitua a regra do artigo 167 do Código de Processo Penal.”(e-doc. 306, p. 5-7)



    8. Ainda, a controvérsia passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.738-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 28/10/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.550.583-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025; grifos acrescido)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da pronúncia, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 2. Assim, porque para se concluir pela alegada usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, primeiro seria exigida a análise interpretativa da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP. Desse modo, suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.432.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos)



    9. Além disso, quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, o recorrente aponta a contrariedade a normas do Código de Processo Penal (arts. 158-A e 158-B), o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APONTAM VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUIONAIS. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I –Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II – Deficiente a fundamentação de recurso extraordinário que, em suas razões, sustenta violação a normas infraconstitucionais. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 385.256-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/04/2012, p. 25/04/2012; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 927.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos acrescidos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator